Tribunal: TJES
Processo: 5003570-89.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003570-89.2025.8.08.0047

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDO: PRISCILLA ALVES DE SOUZA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003570-89.2025.8.08.0047

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS

RECORRIDA:
PRISCILLA ALVES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ALCENIR JOSE DEMO

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA (MAIO/2020 A FEV/2025) PARA FUNÇÃO PERMANENTE (AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO). DESVIRTUAMENTO DO VÍNCULO (ART. 37, IX, CF/88). PRELIMINAR DE SENTENÇA ILÍQUIDA AFASTADA (ART. 38, P. ÚNICO, LEI 9.099/95). NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS DEVIDO, CONFORME TESE VINCULANTE DO STF (TEMA 191) E SÚMULA 22 DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários sucessivos da recorrida (Maio/2020 a Fev/2025) no cargo de Auxiliar de Consultório Dentário e condenou o Município de São Mateus ao pagamento dos depósitos de FGTS. O recorrente arguiu preliminar de iliquidez da sentença e, no mérito, defendeu a legalidade das contratações e a inaplicabilidade do FGTS a vínculo administrativo.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. Nulidade da sentença por iliquidez e o direito do servidor temporário ao recebimento do FGTS após a declaração de nulidade do vínculo em virtude de sucessivas renovações para atividade de caráter permanente, em burla à regra do concurso público.

III-RAZÕES DE DECIDIR

03. A preliminar de iliquidez é rejeitada por ser o valor da condenação determinável por simples cálculos aritméticos, com base nos critérios fixados na sentença e nos documentos dos autos. O mérito é resolvido pela manutenção da sentença, pois a contratação temporária ininterrupta de Maio/2020 a Fev/2025 para a mesma função desvirtuou o regime especial, configurando fraude ao concurso público. A nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, c/c art. 37, IX, da CF/88, garante ao trabalhador o direito aos salários e ao FGTS, conforme a tese de Repercussão Geral do STF (RE 596.478, Tema 191).

IV-DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença integralmente.

Tese de julgamento
: "1. Não se configura sentença ilíquida, para fins do art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, a condenação baseada em percentual da remuneração, cujo valor final é apurável mediante simples cálculos aritméticos sobre dados constantes dos autos. 2. O desvirtuamento da contratação temporária por sucessivas renovações para suprir necessidade permanente do serviço público implica a nulidade do vínculo administrativo, subsistindo o direito do trabalhador ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)."

________

Dispositivo citado relevante:
CF/88, Artigo 37, inciso IX
.
Jurisprudência citada relevante:
TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Mateus/ES, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por PRISCILLA ALVES DE SOUZA, visando ao recebimento de depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A parte autora, PRISCILLA ALVES DE SOUZA, na Petição Inicial (ID
16951839
), alegou ter laborado para o Município de São Mateus no cargo de Auxiliar de Consultório Dentário por meio de contratos temporários sucessivos e nulos, no período de maio de 2020 a fevereiro de 2025, o que descaracterizaria a excepcionalidade da contratação. Diante da nulidade do vínculo por burla à regra do concurso público, pleiteou o pagamento do FGTS referente a todo o período trabalhado.

O Município de São Mateus, na Contestação (ID 16951849), defendeu a legalidade das contratações temporárias, sustentando que foram realizadas mediante processos seletivos distintos e que o direito ao FGTS seria indevido, por se tratar de verba trabalhista inaplicável a vínculo administrativo nulo (art. 37, IX, da CF/88), conforme jurisprudência do STJ.

A Sentença (ID 16951854) julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários por descaracterização da excepcionalidade, e condenando o Município a realizar o depósito dos valores devidos a título de FGTS (8% sobre as quantias mensais percebidas) no período de maio de 2020 a fevereiro de 2025, respeitado o prazo quinquenal.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS interpôs Recurso Inominado (ID 16951856), suscitando preliminar de nulidade da sentença por ser ilíquida, em violação ao art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95. No mérito, reiterou a regularidade das contratações e a impossibilidade de condenação ao FGTS, por se tratar de vínculo administrativo e não celetista, alegando que o entendimento do STF (RE 596.478) seria restrito a nulidade por ausência total de processo seletivo, o que não seria o caso.

A parte recorrida apresentou Contrarrazões (ID 16951857), pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença em sua integralidade, com base na sucessão ilegal de contratos e na Súmula 22 do TJES.

É o breve relatório. Decido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Iliquidez

O recorrente alega a nulidade da sentença por ser ilíquida, contrariando o art. 38, parágrafo único, da Lei 9.099/95, aplicável aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A preliminar deve ser rejeitada
. No caso, a sentença condenou o Município ao pagamento de "8% (oito por cento) das quantias mensais percebidas pela trabalhadora, destacados em razão do contrato temporário mencionado nos autos", com respeito ao prazo quinquenal.

Embora o valor final não esteja expresso no dispositivo, o valor pretendido consta da Petição Inicial (ID 16951839) e o critério de cálculo é simples, dependendo apenas de operações aritméticas sobre os demonstrativos de pagamento que estão ou deveriam estar em posse da Administração Pública.

Portanto, o valor é determinável, não havendo complexidade que obste a fase de cumprimento de sentença. A jurisprudência pátria tem mitigado a vedação à sentença ilíquida quando se trata de Juizado da Fazenda Pública e o cálculo puder ser realizado por simples memória discriminada, prestigiando a celeridade processual.

Fundamentação de Mérito

A controvérsia central reside na validade dos contratos temporários sucessivos firmados entre a recorrida e o Município de São Mateus e, consequentemente, no direito ao recebimento do FGTS em caso de nulidade.

A relação jurídica material em questão versa sobre o Direito Administrativo e Constitucional. O art. 37, IX, da Constituição Federal, autoriza a contratação de pessoal por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso dos autos, a recorrida exerceu o cargo de Auxiliar de Consultório Dentário por um período considerável, de maio de 2020 a fevereiro de 2025, caracterizando uma sucessão reiterada e ininterrupta de contratos para suprir uma necessidade que se revela permanente do serviço público municipal. Tal prática desvirtua a regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF/88), configurando a nulidade do vínculo administrativo.

Neste particular, a Constituição Federal, em seu art. 37, inciso II, reza que “
a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
”, acrescentando, em seu §2º, que o não atendimento ao aludido preceito constitucional implicará a
nulidade
do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei.

São duas as exceções à obrigatoriedade do concurso público, as quais estão previstas nos incisos V e IX, ambos do art. 37, da Constituição Federal, que assim dispõem:

C.F./1988: Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

V - as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento; (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
; (
grifou-se
).

Da leitura do referido dispositivo, destaca-se que a norma prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, é de eficácia limitada, exigindo, portanto, lei para produzir todos os seus efeitos. Noutra análise, é clara a observação de que para que as contratações temporárias sejam válidas, exige-se o cumprimento de três pressupostos inafastáveis:
[i]
tempo determinado;
[ii]
objetivo de atender necessidade temporária; e
[iii]
caracterização de excepcional interesse público.

Consubstanciado no entendimento supra, temos que a Administração só poderá contratar em caráter precário para atender à necessidade temporária e excepcional de interesse público, tal como preconizado pelo art. 37, inciso IX, da Carta Maior.

Embora o Município recorrente (ID 16951856) argumente que o caso se amolda ao art. 37, IX (contrato temporário) e não ao art. 37, § 2º (ausência de concurso), a nulidade do contrato temporário por desvirtuamento da sua natureza (sucessivas renovações para necessidade permanente, como no período de 2020 a 2025, conforme Petição Inicial ID 16951839) implica, na prática, em burla à exigência do concurso público.

Nesse passo, verifico que persiste direito da autora de receber indenização no valor correspondente ao que seria recolhido ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço nos períodos em que esteve contratado pelo ente público, observado o prazo prescricional de 05 anos,.

Deste modo, diante da posição da Suprema Corte, o eg. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao julgar o incidente de uniformização de jurisprudência sobre a presente matéria, fixou entendimento no sentido de ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, senão vejamos:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL 1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.
Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral. (TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência Ap, 64080016518, Relator Desembargador: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, TRIBUNAL PLENO, Publicação no Diário: 27/04/2015.

Ademais, a orientação do e. TJES também está vertida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0028123-53.2016.8.08.0000, cujo acórdão restou assim ementado:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS TEMA DE ORDEM EXCLUSIVAMENTE JURÍDICA E ALVO DE DISSENSÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE MATÉRIA AFETA NO INCIDENTE: EXTENSÃO DOS DIREITOS SOCIAIS (FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO) DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUESTÃO JURÍDICA SEDIMENTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PRECEDENTES VINCULANTES TEMAS 308 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO VÍNCULO TEMPORÁRIO POR RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EFEITOS
EX TUNC
AUSÊNCIA DE EFEITOS JURÍDICOS VÁLIDOS, EXCLUÍDOS O DIREITO À PERCEPÇÃO DE SALÁRIO E O LEVANTAMENTO DO FGTS. 1. O incidente de resolução de demandas repetitivas trata-se de instrumento destinado a aplacar a litigiosidade de massa, possibilitando a pacificação, no âmbito da competência do tribunal em que é suscitado, de controvérsia jurisprudencial sobre questão unicamente de direito capaz de gerar risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. 2 . O plenário do excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, em que houve o reconhecimento de repercussão geral com a sua qualificação como representativo da controvérsia, considerou constitucional a redação constante no artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90, que rege o FGTS, a qual, expressamente, assegura o direito ao recolhimento do benefício para o trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo em virtude de violação ao princípio do concurso público, tese reafirmada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, também apreciado sob o procedimento da repercussão geral (Tema 916). 3. O precedente obrigatório formado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS (Tema 308), e reafirmado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 765.320 (Tema 916), vem sendo reiteradamente utilizado pela Corte Constitucional como fundamento para afastar, monocraticamente, pretensões análogas àquelas articuladas nas razões do recurso subjacente a este IRDR, ou seja, a possibilidade de haver
a extensão dos direitos sociais (férias e décimo terceiro) decorrente da declaração de nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública.
4. Não há, na aplicação dos referidos precedentes vinculantes, nenhuma distinção entre a declaração de nulidade em razão de vício verificado na origem da contratação e aquela decorrente da ilegítima renovação sucessiva do vínculo temporário. Ambas as situações levam, de forma inarredável, à invalidade do contrato, com efeitos
ex tunc
. 5. A questão jurídica sob exame não diz respeito a contratos temporários legitimamente firmados, mas sim aos nulos, assim declarados e reconhecidos, seja em razão de vício na origem, seja em decorrência das renovações sucessivas, situações estas capazes de desnaturar o próprio instituto. 6
.

O próprio julgado indicado como posicionamento divergente adotado pelo STF Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 890.904/RS concede décimo terceiro e o terço constitucional de férias adotando como premissa a regularidade da contratação temporária, considerando que o período trabalhado, naquele caso concreto, foi de apenas três meses.
7.
Reafirma-se, para os fins determinados pelas normas atinentes à formação de precedentes obrigatórios, a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal no sentido de não reconhecer nenhum efeito jurídico válido decorrente da declaração de nulidade de contratos temporários firmado com a Administração Pública,
a exceção do direito à percepção dos salários pelo período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
. 8.

Tese fixada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS

(TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Vale ressaltar, ainda, a Súmula 22 do e. TJES:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público.

Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público,
nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal,
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

A sentença (ID 16951854) está em harmonia com o entendimento do STF (Tema 191) e do TJES (Súmula 22), pois reconheceu a nulidade do vínculo em face do desvirtuamento da contratação temporária e condenou o Município apenas ao pagamento do FGTS, desconsiderando a preliminar de iliquidez pelos motivos já expostos.

Deste modo, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)